Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL QUE DETERMINA COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR EXTINÇÃO DE CONTRATO COLETIVO. INAPLICABILIDADE. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, referente à execução de astreintes impostas em razão do descumprimento de ordem judicial que determinara a cobertura de tratamento quimioterápico urgente. A decisão agravada manteve a exigibilidade da multa, fixada em R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 100.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As duas questões em discussão consistem em (i) definir se é exigível a multa cominatória (astreintes) fixada em sentença que impôs obrigação de cobertura de tratamento médico, diante da alegação de impossibilidade de cumprimento pela operadora de saúde em razão da extinção do contrato coletivo antes da citação da ré; (ii) verificar se o cumprimento provisório de sentença pode alcançar a execução das astreintes e se o valor arbitrado se revela desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento provisório de sentença é admitido pelo art. 537, §3o, do CPC, ainda que sem trânsito em julgado, desde que o recurso interposto não possua efeito suspensivo, hipótese configurada no caso concreto.
4. A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e incide pelo simples descumprimento da ordem judicial, independentemente de prejuízo concreto, sendo cabível sua execução provisória, embora o levantamento do valor dependa do trânsito em julgado.
5. A alegação de que o contrato de plano de saúde foi rescindido pela estipulante não exime a operadora do cumprimento da ordem judicial vigente, pois a decisão que impôs a obrigação foi proferida e mantida em sede de tutela de urgência, sentença e acórdão, sendo “indiferente o fato de o órgão empregador ter rescindido o contrato”.
6. A revisão ou exclusão das astreintes é admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada desproporção manifesta ou cumprimento, ainda que parcial da obrigação, o que não se verificou, pois a agravante não adotou qualquer providência para viabilizar o tratamento.
7. O valor da multa (R$ 2.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do descumprimento e à urgência da situação de saúde da paciente oncológica, preservando a autoridade da jurisdição e a efetividade da tutela judicial.
8. As teses apresentadas no agravo reproduzem matérias já enfrentadas e rejeitadas em sentença e no acórdão de apelação, carecendo de novidade jurídica apta a alterar o julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível o cumprimento provisório de sentença para execução de astreintes, ainda que sem trânsito em julgado, desde que o recurso interposto não possua efeito suspensivo.
2. A extinção do contrato coletivo de plano de saúde pela estipulante não afasta o dever da operadora de cumprir ordem judicial de cobertura de tratamento médico.
3. A multa cominatória fixada em valor razoável e proporcional à gravidade do descumprimento é exigível e não comporta redução quando a parte permanece inerte diante de determinação judicial válida.